Tribunal: TJPA
Processo: 0001125-39.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001125-39.2016.8.14.0046

APELANTE: MARIA GABRIELA PERERA, MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS, CICERO RENATO CALDEIRA BRANT, INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA-EPP E OUTROS

APELADO: A C V FOMENTOS MERCANTIL EIRELI, ALACIDES COELHO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA SUCUMBENCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual imputável ao autor, é devida a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não cabe concessão de gratuidade de justiça quando a parte efetua o pagamento das custas, ainda que com ressalvas, por ser ato incompatível com a alegada hipossuficiência (Súmula 481 do STJ)..
5. O fundamento da decisão recorrida baseou-se corretamente no princípio da sucumbência, já que a parte autora deu causa à extinção do feito, por erro na propositura da ação.
6. A jurisprudência do TJPA reconhece que, havendo extinção por vício imputável ao autor, este responde pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual imputável à parte autora, é cabível a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 00476469620158140201, Rel. Des. Luana Santalices, j. 04/11/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
A.C.V. FOMENTOS MERCANTIL EIRELI
contra decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, condenou a ré, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Na sentença (ID 1667144, fls. 1084), o juízo
a quo
extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, a Ação Monitória c/c Obrigação de Fazer c/c Cancelamento de registro de escritura ajuizada pela
A.C.V FOMEN
TOS MERCANTIL EIRELI
, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o feito teria incompatibilidade de ritos.

Inconformados com a ausência de honorários, os advogados dos réus apelaram (ID 1667152, fls. 1.123 e ID 1667154, fls. 1.138) requerendo a reforma da sentença para que a empresa autora fosse condenada a pagar a verba honorária pelo trabalho que tiveram no processo.

A decisão monocrática (ID 9571683), da lavra da eminente Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na época juíza convocada, deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de condenar os apelados ao pagamentos dos honorários advocatícios em favor dos apelantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, dos quais em decisão monocrática (ID 22703169), o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar (meu antecessor)
conheceu
ambos os embargos,
acolheu
os dos apelantes, a fim de esclarecer que o honorarios de sumbencia seriam devidos em igual proporção aos quatro litisconsortes vencedores, correspondendo a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da causa para cada qual, com atualização na forma da Súmula 14 do STJ, e
rejeitou
os Embargos de Declaração opostos pela apelada.

Dessa decisão, os apelados, ora agravantes, interpuseram o presente agravo interno (ID 22725082), no qual sustentam, em síntese, que (i) a condenação seria indevida, pois, pelo princípio da causalidade, foram os réus que deram causa à ação, ao não pagarem suas dívidas; (ii) a extinção do feito equivaleria um “cancelamento da distribuição”, o que não geraria direito a honorários e (iii) requereram a reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, inverter o ônus.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo interno e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Em decisão interlocutória (ID 31701871) esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

A agravante cumpriu a determinação, comprovando o recolhimento das custas (ID 31951319), mas, na mesma petição, reiterou o pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme já relatado, a parte agravante cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro, razão pela qual
conheço do Agravo Interno
.

No que tange à reiteração do pedido de gratuidade de justiça, mantenho o indeferimento. A questão foi devidamente analisada na decisão interlocutória, e o posterior pagamento das custas recursais, ainda que com ressalvas, configura ato incompatível com a alegada hipossuficiência, nos termos da jurisprudência e da Súmula 481 do STJ.

Superada a admissibilidade, passo ao mérito.

A controvérsia meritória do presente Agravo Interno cinge-se ao acerto da decisão monocrática que, aplicando o princípio da causalidade, condenou a parte autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo sem resolução de mérito.

A decisão monocrática agravada, fundamentou a condenação com base no
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85,
caput
, do CPC. O raciocínio adotado foi o de que, com a extinção do processo sem resolução do mérito por um vício processual, a parte autora foi objetivamente a "vencida" na demanda, devendo, por sua "derrota", arcar com os honorários dos patronos da parte vencedora. A decisão expressamente consignou:
"Dessa forma, o autor/recorrido foi vencido, sendo devido aos advogados dos requeridos, ora apelantes, os honorários advocatícios de sucumbência."

O Agravo Interno, por sua vez, ataca essa conclusão ao invocar o
princípio da causalidade
. Sustenta que a análise não deveria ser a da sucumbência objetiva, mas sim a de quem deu causa material à propositura da ação, apontando a inadimplência dos réus como o fato gerador da lide.

Inicialmente, cumpre afastar o erro conceitual que fundamenta o agravo. A agravante tenta equiparar a
extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC)
, que ocorreu no caso, ao
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
.

O
cancelamento da distribuição
é uma sanção de natureza administrativa que ocorre em momento embrionário do processo, antes da citação do réu, geralmente pela falta de pagamento das custas iniciais. Nessa hipótese, a relação processual sequer se angularizou.

No caso em apreço, o juiz
a quo
(ID 1667120, fls. 516) em Decisão interlocutória, recebeu a inicial, considerou-a válida e ordenou a citação dos réus. Foi somente após a angularização da lide e a apresentação de defesa técnica pelos réus — que, em sede de embargos monitórios, arguiram a preliminar de inépcia — que o magistrado, em cognição exauriente, acolheu a tese da defesa e extinguiu o feito.

Portanto, o processo não foi "cancelado". Ele existiu, tramitou, houve audiência e sua extinção foi resultado direto do trabalho advocatício da parte ré.

A cronologia dos atos, como já detalhado, torna a responsabilidade da agravante inquestionável. A autora não apenas deu causa à instauração do processo com um vício insanável, mas também forçou a parte contrária a atuar para demonstrar um erro que o juízo, em análise perfunctória, não havia detectado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é uníssona em afirmar que, havendo extinção por vício processual imputável ao autor, este deve arcar com os honorários advocatícios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACÓRDÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INÉPCIA E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, acolheu preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por ausência de documentos hábeis à constituição do título executivo monitório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a existência de contradição no julgado quanto à análise dos documentos que instruem a ação; (ii) e a possibilidade de exclusão da verba honorária arbitrada em favor da parte ré, com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria posta, concluindo que os documentos apresentados não demonstram a existência de obrigação líquida e certa, sendo inviável a propositura da ação monitória com base apenas em resumo de movimentação de cartão de crédito. 4. Inexiste contradição ou omissão no julgado. A insurgência do embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art . 1.022 do CPC. 5.
A condenação do autor ao pagamento de honorários decorreu da sucumbência, à luz do art . 85 do CPC, sendo incabível a invocação do princípio da causalidade quando a extinção do feito decorre da própria falha processual do embargante.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de verba honorária arbitrada com fundamento legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Não configura contradição a conclusão do acórdão que, ao reconhecer a inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita da dívida, extingue a ação monitória sem resolução do mérito e inverte a sucumbência, nos termos do art. 485, I e § 1º, do CPC ."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00476469620158140201 31560848, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (grifos nossos).

Dessa forma, o acórdão colacionado confirma a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em casos de extinção por vício processual.

No caso concreto, a causalidade é inequivocamente da parte autora/agravante, cujo erro na propositura da ação tornou necessária a atuação da defesa e, ao final, resultou na própria extinção do feito.

Sendo assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, portanto, está em consonância com o princípio da sucumbência, nos exatos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela agravante de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a distribuição proporcional já definida na decisão que apreciou os Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026